Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. LEI DISTRITAL N.o 5.218/2013. DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. JULGAMENTO DO TEMA N.o 864/STJ. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público a implantar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.218/2013, promovendo a adequação do vencimento básico da demandante e do percentual de sua Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias (GHAA). Condenou, ainda, ao pagamento das diferenças devidas a partir de novembro de 2015, referentes ao vencimento básico, e a partir de abril de 2016, quanto à GHAA. Valores estes sobre os quais o juízo singular determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela TR, com termos iniciais no inadimplemento e na citação, respectivamente.
2. O objeto da presente demanda – suposto prejuízo financeiro sofrido pela parte autora, servidora pública, decorrente do descumprimento das determinações legais relativas ao reajuste escalonado de sua carreira – é diverso da discussão travada nos autos do RE n. 905.357/RR, sob a sistemática de Repercussão Geral, razão pela qual resta afastada a incidência do precedente.
3. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2015.00.2.005517-6, impugnadas a Lei n.o 5.218/2013 e outras normas de natureza semelhante, manifestou-se no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária em legislação específica não repercute sobre a constitucionalidade da norma, limitando-se a impedir a sua aplicação no exercício financeiro em que foi promulgada.
4. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgada a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor. 5. Verificada a regular promulgação da Lei n. 5.218/2013, presume-se que o impacto financeiro-orçamentário foi devida e oportunamente estimado, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos.
6. Recurso conhecido e desprovido.